Tribunal: TJMT
Processo: 1024408-84.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024408-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE GARCIA ZENI - CPF: 077.441.991-11 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se busca a suspensão da cassação da CNH do impetrante, sob alegação de ausência de processo administrativo e notificação prévia, em violação ao devido processo legal.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, é válida a cassação de CNH definitiva fundada em infração ocorrida durante o período de Permissão para Dirigir, sem instauração de processo administrativo.

III.

Razões de decidir:

3.

A negativa de concessão da CNH definitiva, quando fundada em infração na vigência da PPD, prescinde de processo administrativo.

4.

Contudo, uma vez emitida a CNH definitiva, a sua cassação posterior exige observância ao contraditório e à ampla defesa, dada a consolidação do direito na esfera jurídica do administrado.

5.

No caso concreto, constatou-se a regular emissão da CNH definitiva e a posterior cassação sem o devido processo legal, configurando, em juízo não exauriente, a plausibilidade jurídica da tese autoral.

6.

O
periculum in mora
restou evidenciado pelo impacto da medida na atividade profissional do agravante, que depende da CNH para o desempenho de suas funções laborais.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido.
Tese de julgamento: “
1. A cassação de CNH definitiva com base em infração cometida na vigência da Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa. 2. A proteção à segurança jurídica impede a revogação de direito já incorporado sem procedimento regular.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, art. 148, §3º; Resolução CONTRAN n. 723/2018, art. 28, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1194029/AC, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 21/3/2019; TJMT, Apelação/Reexame Necessário 1030660-14.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30/5/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ FELIPE GARCIA ZENI
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1061292-86.2025.8.11.0041, impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS
, vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), na qual foi indeferida a liminar que almejava a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que impôs a suspensão do direito do agravante de dirigir.

Aduz ser condutor devidamente habilitado na categoria “AB”, possuindo Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva expedida em 16/1/2024. Contudo, informa que, em abril de 2025, ao consultar o aplicativo da CNH Digital, constatou que sua habilitação constava com status de “
cassada
”, sem que tivesse sido previamente notificado a respeito de qualquer procedimento administrativo.

Assevera que a decisão de suspensão de seu direito de dirigir foi imposta após transcorrido o prazo de mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses da expedição de sua CNH definitiva, sem que lhe tivesse sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, em desrespeito às garantias constitucionais do devido processo legal.

Afirma que utiliza sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o exercício de sua atividade profissional, uma vez que possui vínculo empregatício na função de agente externo, submetido a regime de jornada compatível com a atividade externa e que dentre as atribuições do cargo estão a realização de visitas às filiais da empresa e a fiscalização de contratos, sendo, portanto, essencial o uso do veículo para o desempenho de suas funções laborais.

Argumenta, ainda, que frequenta curso de nível superior no período noturno, circunstância que agrava os prejuízos decorrentes da suspensão de seu direito de dirigir, os quais reputa como irreversíveis.

Requer o provimento do presente recurso, com o objetivo de determinar ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) a suspensão dos efeitos do ato administrativo que resultou na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como o imediato restabelecimento, no sistema competente, da validade e regularidade do referido documento de habilitação.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos do ato administrativo que resultou na cassação da CNH do agravante e determinar à autoridade coatora o imediato restabelecimento, no respectivo sistema, da validade e regularidade do referido documento de habilitação (Id. 302052898).

Regularmente intimado, o agravado permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 315310880).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso (Id. 319441877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,

na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Luiz Felipe Garcia Zeni
contra ato acoimado de ilegal atribuído
ao
Diretor de Habilitação e Veículos
, vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), a qual almeja, liminarmente a suspensão dos efeitos do ato administrativo que culminou na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, consequentemente, ordenado à autoridade coatora o restabelecimento, em seu sistema, da validade e regularidade do referido documento de habilitação (Primeira Instância, Id. 199388954).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada indeferindo o pedido liminar, ao argumento de que a legislação vigente não exige a instauração de processo administrativo para a cassação da Permissão para Dirigir (PID), sendo suficiente, para tanto, a constatação da prática de infração de natureza grave ou gravíssima, não se verificando, portanto, qualquer irregularidade no ato administrativo impugnado: (Primeira Instância, Id. 199437894).

2.

Análise da decisão liminar:

A controvérsia do presente agravo de instrumento restringe-se à análise da decisão liminar que indeferiu o pedido formulado em mandado de segurança, no qual se questiona a legalidade do ato administrativo do DETRAN/MT que cassou a Carteira Nacional de Habilitação do agravante sem prévia instauração de processo administrativo e notificação, em possível afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Com efeito, o artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro disciplina o procedimento de habilitação de condutores, estabelecendo critérios objetivos para a conversão da Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, condicionando-a à inexistência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infrações médias durante o período de validade da PPD, sendo o texto legal suficientemente claro nesse sentido.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é dispensável a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH definitiva, quando fundada em infração cometida durante o período da permissão para dirigir, salvo na hipótese de impugnação quanto à materialidade ou autoria da infração (STJ, Segunda Turma, REsp 1483845/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 16/10/2014).

O próprio Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), por meio da Resolução n. 723/2018, dispôs expressamente no § 2º do artigo 28 que a negativa de concessão da CNH, quando decorrente do descumprimento dos requisitos previstos no § 3º do artigo 148 do CTB, prescinde da instauração do processo administrativo disciplinado na referida norma.

Todavia, tratando-se de situação em que a CNH definitiva foi regularmente emitida, com presunção de cumprimento dos requisitos legais, não se cuida de simples negativa de conversão da PPD, mas sim da revogação de um direito já incorporado à esfera jurídica do administrado, cuja desconstituição somente é admissível mediante regular processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que realizou exatamente este
distinguishing
:

[...]
O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338,
haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1194029/AC, relator Ministro OG Fernandes, julgamento em 21/3/2019).

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal:

[...]
5. A cassação da CNH, quando já expedida definitivamente, configura exercício de poder punitivo estatal, demandando observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII).
6. O ato administrativo de cassação,
editado quase quatro anos
após a expedição da CNH definitiva, sem oportunizar manifestação da interessada, revela-se nulo por violação dos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa.
[...]

Tese de julgamento: “
A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/reexame necessário 1030660-14.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 30/5/2025
).

Nesse contexto, consoante os documentos acostados, constata-se que a Permissão para Dirigir (PPD) foi concedida ao agravante em
24/5/2022
, tendo sido a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva expedida em
16/1/2024
, sem qualquer ressalva quanto à existência de infrações durante o período de vigência da permissão provisória
(Primeira Instância, Id. 201129111).

Por sua vez, a infração por “
transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 50%
” foi cometida em
16/6/2022
, durante o período de permissão do agravante, sendo que a data da notificação da penalidade não consta em seu histórico de auto de infração (Primeira Instância, Id. 201129113).

Verifica-se, ainda, com base no extrato do histórico do condutor, que
o ato administrativo de cassação da CNH foi praticado em 11/4/2025, ou seja, mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses após a concessão da CNH definitiva
, o que reforça a presunção de estabilidade do título de habilitação
(
Id. Primeira Instância, Id. 199388968).

Dessa forma, evidenciada a emissão regular da CNH definitiva e a ausência de instauração de processo administrativo prévio ao ato de cassação, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, resta demonstrada, em um juízo de cognição não exauriente, a probabilidade do direito alegado.

Outrossim, encontra-se caracterizado o
periculum in mora
, uma vez que o agravante comprovou, mediante cópia de sua carteira de trabalho digital, o
exercício de atividade profissional externa vinculada à empresa Stone Instituição de Pagamento S.A.
, cujas atribuições laborais dependem, de forma essencial, da
regularidade de sua habilitação para conduzir veículo automotor
(Primeira Instância, Id. 199388965).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suspender os efeitos do ato administrativo que resultou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravante e determinar à autoridade coatora o imediato restabelecimento, no respectivo sistema, da validade e regularidade do referido documento de habilitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025